Tribunal: TJMT
Processo: 1001284-61.2025.8.11.0036
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001284-61.2025.8.11.0036
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Defeito, nulidade ou anulação, Abatimento proporcional do preço, Indenização por Dano Moral, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ROSILDA RIBEIRO DE PAULO - CPF: 483.478.091-00 (EMBARGANTE), JOSE ALEXANDER RIBEIRO RESENDE registrado(a) civilmente como JOSE ALEXANDER RIBEIRO RESENDE - CPF: 064.320.901-80 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

E
menta.

direito civil e processual civil. embargos de declaração. ação de cobrança. alegada omissão, contradição e erro material. responsabilidade civil de instituição financeira. ausência de comprovação de vínculo entre a conta destinatária da transferência e o banco demandado. inversão do ônus da prova. caráter não absoluto. fortuito externo. inexistência de vícios no julgado. rediscussão da matéria. embargos rejeitados
.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão
que deu provimento ao recurso de apelação interposto p
elo banco ora apelado
, reformando sentença de procedência em ação de cobrança, ao fundamento de inexistência de responsabilidade da instituição financeira por transferência bancária realizada em favor de pessoa jurídica sem vínculo comprovado com o banco
.

II. Quest
ões

em discussão

Há três questões: i)
se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de enfrentar a incidência do art. 34 do CDC e da distribuição dinâmica do ônus da prova prevista no art. 373, §1o, do CPC; (
ii
) se houve erro material na identificação de documento constante dos autos; e (
iii
) se existe contradição entre o reconhecimento da regularidade da contratação do empréstimo consignado e a conclusão pela ocorrência de fortuito externo
.

III. Razões de decidir

Não há omissão quanto à incidência do art. 34 do CDC, pois o acórdão enfrentou expressamente a ausência de comprovação de vínculo entre a empresa destinatária da transferência bancária e a instituição financeira embargada, afastando a alegada responsabilidade solidária
.

A ausência de menção literal a dispositivo legal não caracteriza omissão, desde que a controvérsia tenha sido solucionada mediante fundamentação suficiente e coerente com a matéria devolvida ao órgão julgador
.

A inversão do ônus da prova nas relações de consumo não possui caráter absoluto e não afasta o dever da parte autora de apresentar elementos mínimos aptos a demonstrar o fato constitutivo do direito alegado, especialmente quanto ao vínculo entre a conta destinatária da transferência e a instituição financeira demandada
.

A distribuição dinâmica do ônus da prova prevista no art. 373, §1o, do CPC exige demonstração concreta da impossibilidade ou excessiva dificuldade de produção da prova pela parte a quem originalmente incumbia o ônus probatório, circunstância não evidenciada no caso concreto
.

O alegado erro material referente à identificação numérica de documento constante dos autos não possui relevância jurídica apta a modificar a conclusão do julgado, pois a fundamentação permaneceu assentada na inexistência de prova do vínculo entre a empresa beneficiária da transferência e o banco embargado
.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da controvérsia nem à revisão da conclusão jurídica adotada pelo colegiado
.

IV. Dispositivo e tese
s

Embargos de declaração
rejeitados
.

Teses de julgamento:

A ausência de menção expressa a dispositivo legal não configura omissão quando a matéria jurídica controvertida é suficientemente enfrentada pelo acórdão
.

A inversão do ônus da prova nas relações de consumo não exime o consumidor do dever de apresentar prova mínima dos fatos constitutivos do direito alegado
.

A transferência bancária realizada em favor de terceiro estranho à relação contratual caracteriza fortuito externo apto a
romper o nexo causal e afastar a responsabilidade da instituição financeira
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
ROSILDA RIBEIRO DE PAULO em face do acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Privado deste Tribunal de Justiça, que negou provimento à apelação interposta por BANCO BRADESCO S/A, mantendo integralmente a sentença de parcial procedência da Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais.

Nas razões dos
aclaratórios
, a embargante sustenta a existência de obscuridade e omissão no julgado, ao argumento de que o dispositivo do acórdão, ao majorar os honorários advocatícios para “15% sobre o valor atualizado da condenação”, teria empregado expressão genérica, sem esclarecer se o proveito econômico decorrente da declaração de inexistência do débito no valor de R$ 30.000,00 integra a base de cálculo da verba honorária.

Nas razões dos
aclaratórios
, a embargante sustenta a existência de obscuridade e omissão no julgado, ao argumento de que o dispositivo do acórdão, ao majorar os honorários advocatícios para “15% sobre o valor atualizado da condenação”, teria empregado expressão genérica, sem esclarecer se o proveito econômico decorrente da declaração de inexistência do débito no valor de R$ 30.000,00 integra a base de cálculo da verba honorária.

Afirma que a ausência de precisão poderá ensejar futura controvérsia em sede de cumprimento de sentença, especialmente quanto à correta extensão do título executivo judicial. Defende a incidência do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.

Em contrarrazões, o Banco Bradesco S/A sustenta a inexistência de quaisquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, asseverando que o acórdão apreciou adequadamente as questões devolvidas à apreciação do órgão colegiado.

Aduz que os embargos possuem finalidade nitidamente infringente e traduzem mero inconformismo da embargante com o teor da decisão proferida, razão pela qual requer a rejeição dos
aclaratórios
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração.

A embargante aponta a existência de obscuridade e omissão no acórdão embargado, ao argumento de que a expressão constante do dispositivo — “honorários advocatícios majorados para 15%
(quinze por cento)
do valor atualizado da condenação” — geraria dúvida quanto à inclusão do proveito econômico decorrente da declaração de inexistência do débito de R$ 30.000,00
(trinta mil reais)
na base de cálculo da verba honorária.

Os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o julgador, ou ainda para corrigir erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso dos autos, contudo, não se verifica a ocorrência de quaisquer dos vícios apontados pela embargante.

O acórdão embargado apreciou adequadamente as matérias devolvidas pela apelação interposta pela instituição financeira, concluindo, de forma fundamentada, pelo desprovimento do recurso e pela majoração da verba honorária recursal, nos termos do artigo 85, §11
o
, do CPC.

Constou expressamente do julgado:

Honorários advocatícios majorados para 15% do valor atualizado da condenação.

A pretensão deduzida pela embargante não objetiva sanar efetiva obscuridade, omissão ou contradição interna do julgado, mas conferir interpretação
ampliativa ao alcance econômico do título executivo judicial, de modo a fazer constar expressamente critério de incidência da verba honorária não delimitado no acórdão.

Todavia, os embargos de declaração não constituem via adequada para ampliação interpretativa do comando judicial, tampouco para agregação de conteúdo material ao título executivo além daquele efetivamente decidido pelo órgão julgador.

A questão referente à composição da base de cálculo da verba honorária, nos moldes pretendidos pela embargante, não integrou objeto específico da controvérsia recursal apreciada no julgamento da apelação, razão pela qual não há omissão a ser suprida.

Nesse contexto, eventual discussão acerca da extensão econômica do título executivo ou dos critérios de cálculo da verba sucumbencial deverá ser dirimida, se necessário, na fase processual própria, não sendo possível, em sede de embargos declaratórios, conferir interpretação extensiva ou ampliativa ao conteúdo decisório do acórdão.

A jurisprudência do
c.
Superior Tribunal de Justiça estabelece que os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Tais embargos não se prestam à rediscussão do mérito ou ao mero inconformismo com a decisão tomada, pois visam unicamente sanar vícios do julgado:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da controvérsia, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material. (
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
2436416/MS, Rel. Ministro Sérgio
Kukina
, Primeira Turma, julgado em 12/08/2024,
DJe
15/08/2024).

Por fim, ressalto que, na hipótese de embargos declaratórios para fins de prequestionamento das questões legais e/ou constitucionais, é pacífico o entendimento de que não é cabível a oposição de embargos de declaração caso não estejam presentes os pressupostos específicos dessa modalidade integrativa do julgado.

Para fins de prequestionamento,
não é necessária a menção expressa aos dispositivos legais invocados pelas partes, bastando que a matéria tenha sido apreciada fundamentadamente, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça

(STJ,
AgInt
no REsp n. 1.819.085/SP,Rel.Min.Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 8/6/2020,
DJe
de 10/6/2020).

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026